Tribunal: CARF
Processo: 12448.723167/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723167/2015-67
ACÓRDÃO
1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de
defesa.
IRPJ - DESPESAS FINANCEIRAS INCORRIDAS (DESPESAS DE JUROS) -
EMPRÉSTIMOS
ASSUMIDOS
DE.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas financeiras (juros) relativas a assunção de dívida de coligada
decorrente de empréstimos junto a instituições financeiras e empresas,
por liberalidade, não se afiguram como despesas necessárias à atividade da
empresa, porquanto não utilizados na manutenção da sua fonte produtora
de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723167/2015-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do tema de inconstitucionalidade de
norma, rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida no Acórdão no
07-38.312, da 3a Turma da DRJ/FNS, que manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), (fls. 269/272), referente ao
ano calendário de 2011, no qual ocorreu ajuste na base de cálculo negativa em face de
custos/despesas e encargos não dedutíveis.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 267/268), constatou-se que os
contratos de mútuo apresentados pela empresa se tratava de fato de assunção de dívidas da
controladora junto a diversos credores, de modo que a autuada teria conferido vantagem gratuita
para a sócia, por liberalidade, ao assumir suas dívidas e encargos correspondentes, sem que
referidas despesas se revestissem do caráter de necessidade. Dessa forma, o montante de R$
5.487.899,58 registrado como despesas financeiras, foi glosado do resultado do exercício.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723167/2015-67
3
A Contribuinte tomou ciência do lançamento 25/11/2015 (fl. 288) e em 12/01/2016
(fl. 290), apresentou sua impugnação (fls. 292/309), inicialmente com argumentos relacionados às
contribuições ao PIS e COFINS e em seguida, com relação do IRPJ e a CSLL, nos seguintes termos:
- Nulidade do lançamento por falta de motivação;
- Não há comprovação dos fatos alegados pela Autoridade Administrativa;
- Dedutibilidade das despesas necessárias em face de contrato de mútuo entre
empresas do mesmo grupo;
- Aplicação de multa com caráter confiscatório.
A 2a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 10-57.611
(fls. 376/384) a seguir transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Ementa: NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Estando os dispositivos legais que fundamentam a exigência tributária inseridos
no relatório fiscal e no auto de infração e demonstrada inequivocamente a
motivação do ato administrativo, proporcionando à autuada o direito à ampla
defesa, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
DESPESAS FINANCEIRAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. GLOSA. -
Verificada na contabilidade a movimentação de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas, característica de mútuo, deve a fiscalização dar a ela os efeitos
correspondentes. As despesas financeiras relativas a empréstimos repassados a
empresas controladas ou controladoras, sem ou com menor encargo, não se
afiguram como necessárias, sendo, pois, indedutíveis.
GLOSAS DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS OU NÃO COMPROVADAS. São dedutíveis na
determinação tanto do lucro real como da base de cálculo da CSLL as despesas
operacionais necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora. Além de necessárias, para serem dedutíveis, devem ser efetivas
e comprovadas por meio de documentação fiscal hábil e idônea. Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, 14/07/2017 (fl. 390) e
em 11/08/2017, apresentou Recurso Voluntário (fls. 397/415), onde repisa os argumentos
inseridos na impugnação concernentes à: nulidade por falta de motivação; dedutibilidade das
despesas necessárias por mútuo existente entre empresas do mesmo grupo que têm interesse
econômico; imposição de multa confiscatória.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723167/2015-67
4

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária.

Nulidade do Lançamento
A Recorrente alega a nulidade de todo o Lançamento sob o argumento de falta de
motivação e cerceamento do direito de defesa. Afirma que não há, em decorrência da presunção
de legitimidade do ato de lançamento, qualquer relação direta com a repartição do ônus da prova
na relação tributária e que a carga probatória não pode ser atribuída apenas ao contribuinte.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723167/2015-67
5
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
No âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito passivo a
apresentação de documentos e esclarecimentos, conforme intimações, o qual apresentou os que
entendeu necessários.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes.
Dessa forma, não há que se falar em falta de motivação e cerceamento de defesa,
portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Conforme relatado, nos termos dispostos pela Fiscalização, com base na análise dos
contratos de mútuo relativos ao ano de 2011, constatou-se que ocorreu a assunção de dívidas da
controladora junto a diversos credores, de forma não onerosa.
As despesas financeiras (juros) dos empréstimos assumidos pela Recorrente foram
registradas na conta contábil 4.4.1.01.001.00001 – Juros s/Empréstimos e Financiamentos, no
montante de R$ 5.487.899,58, foi objeto de glosa na apuração do resultado do exercício e, em
decorrência, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL foram reduzidos na mesma
proporção.
Essencialmente, a infração apontada no lançamento diz respeito à glosa de
despesas por não serem necessárias e pelo seu caráter de liberalidade.
Em razão da diminuição dos prejuízos fiscais, a Recorrente se insurge contra as
glosas realizadas pela fiscalização e alega que se trata de empresas do mesmo grupo econômico e
que possuem interesse econômico comum. Dessa forma, resta plenamente cabível que prestem
auxílio umas às outras quando estiverem diante de situações peculiares. Afirma ser perfeitamente
possível pactuar no contrato de mútuo celebrado entre empresas coligadas a dispensa de juros,
sem que possa o fisco exigir a contabilização desses como receita tributável. Assim, os juros pagos
decorrentes de empréstimos são dedutíveis na apuração do lucro real e referida despesas
necessárias à atividade da empresa.
Cabe ressaltar que não há controvérsia sobre os valores calculados pela autoridade
fiscal, bem como pela forma como tais valores foram apurados.
Pois bem. Conforme já asseverado pela empresa em seu Recurso Voluntário, as
empresas coligadas são autônomas e independentes. Assim, torna-se evidente que ao assumir a
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723167/2015-67
6
dívida de outra pessoa jurídica, embora do mesmo grupo, a despesa se apresenta desnecessária,
pois não lhe pertence.
O princípio contábil da entidade destacado no art. 4o da Resolução CFC n.o 750/93,
assim estabelece:

O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta
em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.

Notoriamente, não há impedimento de que empresas pertencentes a um mesmo
grupo econômico se relacionem, visando inclusive objetivos comuns (fluxo de caixa). Entretanto,
isso não autoriza que uma entidade contábil assuma os encargos da atividade empresarial de
outra, sob pena de descaracterização de sua autonomia e de comprometimento de seus
resultados.
Nesse ponto, é importante transcrever o disposto no art. 299 do RIR/1999, então
vigente à época dos fatos:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, d e 1964, art. 47, §
2°).

O cerne da questão está na desnecessidade da despesa financeira para a atividade
explorada pela Recorrente.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723167/2015-67
7
No presente caso, os empréstimos obtidos, e as consequentes despesas com juros,
não foram empregados nas atividades operacionais da Recorrente e, sim, da sociedade coligada, a
título não oneroso. Na realidade, a Recorrente apenas assumiu a dívida, por liberalidade, da
empresa coligada junto à instituições financeiras e outras empresas.
Desta forma, ao assumir a despesa que é, legalmente, de responsabilidade de
terceiro, embora seja empresa do mesmo grupo econômico, a Recorrente não faz jus à
dedutibilidade das despesas financeiras (juros) dos empréstimos assumidos, devendo ser mantida
a indedutibilidade das despesas em questão.

Da multa aplicada
Com relação à insurgência da Recorrente contra a multa aplicada, cabe ressaltar
que os argumentos utilizados giram em torno do caráter confiscatório da multa e aplicação do art.
150, inciso IV da Constituição Federal acerca da vedação do confisco.
No presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Cabe esclarecer nesse ponto que o controle de constitucionalidade é vedado à
Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a
compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais,
sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.078 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723167/2015-67
8

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer matérias relacionadas à inconstitucionalidade da legislação tributária,
afastar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 453
DF CARF MF
Original